Tribunal: TRF3
Processo: 0000157-08.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: 2021-11-30

Ementa:
ementação do Artigo VII do GATT, promulgado pelo Decreto n.o 1.355/94 e comumente denominado de Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), estabelece que o valor aduaneiro da mercadoria importada deve ser determinado mediante a aplicação de seis métodos de valoração. O primeiro e principal, previsto em seu artigo V, baseia-se no "valor de transação", definido como ‘o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação’. Portanto,
o importador tem o dever de informar o valor efetivamente pago (ou a pagar) pelas mercadorias quando da formalização da Declaração de Importação, comprovando-o com a apresentação da via original da fatura comercial, assinada pelo exportador (Regulamento Aduaneiro, art. 557, inciso III)
.
O AVA/GATT, porém, determina que casos de FRAUDE DE VALOR devem ser disciplinados pela legislação nacional. Observa o art. 17 do Acordo:
Art. 17. Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou questionamento aos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem da veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração apresentados para fins de valoração aduaneira.

Tal dispositivo recepcionou o art. 148 do Código Tributário Nacional, sendo assim incorporado ao Regulamento Aduaneiro:
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.335, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de uma declaração de valor;
e
II – as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento, do valor declarado na exportação da mercadoria.
A Instrução Normativa SRF n.o 318/2003 traz anexas as Opiniões Consultivas emanados do Comité Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a serem observadas na apuração do valor aduaneiro...” (destaquei).
Yi Chao Chen, administrador de fato da importadora Digitalbras, declarou em sede judicial (mídia ID 165384889 e 165384890) efetuou a negociação das mercadorias por meio de telefonemas e internet. Entretanto não consta nos autos a apresentação de qualquer documento comprobatório da transação nos termos em que foi declarada na Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 12/066561-6.
Assim, verifica-se que a transação realizada não obedece aos termos do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e do artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, restando evidente a tentativa de iludir o pagamento de tributos legalmente previstos.
Ademais, o crime de descaminho imputado ao réu, na figura básica prevista no artigo 334, do CP, consiste na ilusão, no todo ou em parte, do pagamento dos tributos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no País. Trata-se de crime formal, instantâneo, que não exige, para sua ocorrência, um resultado naturalístico, de maneira que se consuma no momento em que o produto ingressa no território nacional, independentemente do local, ou seja, dentro ou fora da alfândega. Seguem julgados nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Autoria e materialidade comprovadas.
2. Reconhecida a prescrição retroativa quanto à condenação pelos crimes dos arts. 288 e 299 c. c. o art. 304, todos do Código Penal.
3. A utilização de provas produzidas na fase administrativo-fiscal como fundamento para prolação de sentença condenatória não infringe o art. 155 do Código de Processo Penal, por se encontrarem sujeitas ao contraditório diferido, que importa em seu reexame na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa (STF, ARE 1215279, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.19, RHC 152049, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.10.18; STJ, AgRg no AREsp 1404660/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.19, AgRg no AREsp 1394756/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.03.19, AgRg nos EDcl no REsp 1759923/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.02.19, AgRg no REsp 1640700/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.09.18, AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.10.17).
4.
O descaminho é um delito formal, o qual se consuma no momento em que a mercadoria destinada à importação ou exportação irregular ingressa no território nacional, ainda que dentro dos limites da zona fiscal (TRF da 3a Região, ACR n. 2007.61.05.002605-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 25.02.13; ACR n. 95.03.017158-0, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 29.06.98; TRF da 5a Região, ACR n. 95.05.15114-4, Rel. Des. Fed. José Delgado, j. 22.08.95).
5. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida sua responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2o), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorrendo, após, a extinção da obrigação (CPC/15, art. 98, § 3o). A isenção deverá ser apreciada na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.
6. Apelações de Kenyo Reis Garcia, Letícia Prado Gonçalves Carvalho e Francisco Agathos Trivelas parcialmente providas para declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa quanto aos crimes dos arts. 288 e 299 c. c. o art. 304, todos do Código Penal, definir o regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para todos os réus e conceder os benefícios da Justiça Gratuita para o réu Francisco, e, de ofício, excluir a pena de multa do crime de descaminho, por ausência de previsão legal, mantida a pena fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual é substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e a entidades assistenciais e pena pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos. Prejudicado o pedido para apelar em liberdade formulado por Francisco.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0007130-83.2013.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 30/11/2021, Intimação via sistema DATA: 02/12/2021). (destaquei).

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA CONSUMADA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRANSPORTE AÉREO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de ente da Administração Pública todos os atos da Receita Federal são pautados pelo estrito princípio da legalidade, o que por consequência os torna dotados de presunção de legitimidade e veracidade.
2. Cabe ao julgador avaliar a pertinência da prova a ser produzida, podendo indeferir as que julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Inexistência de cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o delito de descaminho é crime formal que acarreta a perda dos bens apreendidos e não a mera execução dos impostos suprimidos.
4. Eventual parcelamento ou pagamento dos tributos iludidos não se enquadra nas hipóteses de extinção da punibilidade previstas pela Lei no 10.684/2003.
5.
Resta consumado o delito de descaminho exatamente no momento em que a mercadoria destinada à importação ou exportação irregular ingressa no território nacional, com a ilusão dos tributos devidos, ainda que dentro dos limites da zona fiscal.
6. Comprovado que o réu ao menos assumiu o risco quanto à ilusão dos tributos na entrada das mercadorias importadas, demonstrando a existência de dolo eventual em sua conduta.
7. A causa de aumento descrita no § 3o do art. 334 do Código Penal não faz qualquer diferenciação entre o transporte aéreo regular e o clandestino, sendo irrelevante tal circunstância, de sorte que se aplica sempre que a importação irregular de mercadorias ocorrer por via aérea na execução do delito.
8. O arrependimento posterior só deve ser aplicado quando preenchidos determinados requisitos, dentre os quais a voluntariedade no pagamento, o que não ocorreu.
9. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0002817-61.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 10/11/2020, Intimação via sistema DATA: 16/11/2020). (destaquei).
No caso, como já analisado, nos termos da documentação constante do procedimento administrativo, restou demonstrado que as mercadorias importadas pelo réu efetivamente entraram no território nacional e que sobre elas houve a tentativa de ilusão no pagamento dos tributos com a declaração de valores menores.
Nesse sentido deve ser mantida a condenação do acusado YI CHAO CHEN pelo cometimento do crime previsto no artigo 334,
caput
, c. c. artigo 14, II, do Código Penal.
Por outro lado, o Ministério Público Federal requereu a reforma da sentença para condenar Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, do Código Penal, alegando que o réu, na condição de sócio da empresa importadora, deve assumir responsabilidade penal pelos fatos delituosos delineados na presente ação penal.
Edson Toshiaki Yasuda, disse em sede policial (p. 9, ID 165384883) que era sócio da DIGITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA desde a sua constituição, mas que não participava da administração da empresa e não exercia função diretiva nela, a qual era administrada pelo sócio Yi Chao Chen. Declarou que a atividade fim da empresa era a montagem e revenda de aparelhos telefônicos e aparelhos de DVD e que para tanto a empresa efetuava importação de peças e posteriormente montava o produto e revendia no mercado nacional. Afirmou que a administração da empresa e a responsabilidade pelas importações era do sócio Yi Chao Chen e que participava da sociedade como sócio investidor minoritário. Em sede judicial (mídias ID 165384887 e 165384888) ratificou as declarações prestadas em sede investigativa. Acrescentou que, à época, dirigia uma loja de perfumes e cosméticos, que em nenhum momento recebeu valores da empresa DIGITALBRAS e que aceitou participar da sociedade com Yi Chao Chen em virtude de laços familiares e de amizade com seu cunhado Charles Li, que havia saído do quadro societário da empresa.
Yi Chao Chen não foi interrogado em sede investigativa por não ter sido localizado. Em sede judicial (mídias 165384888, 165384889 e 165384890) afirmou que Edson não exercia a administração da empresa e que constava apenas no contrato social em virtude da impossibilidade de Charles Li, antigo sócio, de se manter na sociedade.
Em que pese a irresignação do órgão ministerial, deve ser mantida a absolvição de Edson Toshiaki Yasuda, pois sopesadas as declarações dos réus, não se vislumbra a atuação de Edson na administração da empresa DIGITALBRAS e, por conseguinte, responsabilidade sobre a importação no caso em comento.
O fato de constar no contrato social da empresa como sócio, por si só, não tem o condão de comprovar que o acusado atuava de forma efetiva na administração da empresa.
Mantida assim a absolvição de Edson Toshiaki Yasuda, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal.
Da dosimetria.
A pena do crime de descaminho restou concretizada em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não incidiram agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, incidiu a causa de diminuição prevista no artigo 14, § único, do Código Penal na fração de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva fixada em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.
Não havendo irresignação da defesa e da acusação quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), mantenho a substituição da pena privativa liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme aplicado pelo Juízo
a quo
, consistente em pagamento da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, considerando a situação econômica do réu.
Ante o exposto, nego provimento às apelações de Yi Chao Chen e do Ministério Público Federal e dou provimento aos recursos de Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira para afastar a pena de multa imposta a ambos.
É como

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000157-08.2019.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, YI CHAO CHEN, RICARDO MORA OLIVEIRA, PEDRO MORA SIQUEIRA
Advogados do(a) APELANTE: PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A, RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A
APELADO: EDSON TOSHIAKI YASUDA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: LUIZ AMERICO DE SOUZA - SP180185-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000157-08.2019.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, YI CHAO CHEN, RICARDO MORA OLIVEIRA, PEDRO MORA SIQUEIRA
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
APELADO: EDSON TOSHIAKI YASUDA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: LUIZ AMERICO DE SOUZA - SP180185-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por YI CHAO CHEN em face da sentença (pp. 106/113, ID 165384885), proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para:
a) absolver Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334,
caput
, c/c o art. 14, 11, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal;
b) condenar Yi Chao Chen pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, a 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos.
Em sede de razões recursais (pp. 116/124, ID 165384885), o
Parquet
requereu a reforma da sentença para condenar Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, do Código Penal.
A defesa de Yi Chao Chen, em sede de razões recursais (pp. 132/134, ID 165384885) pleiteou a absolvição, aduzindo que não houve crime sequer na forma tentada porque a empresa importadora apenas apresentou o pedido de trânsito aduaneiro (DTA) do Porto de Santos para outra unidade da própria Receita Federal, para liberação, onde seria apresentada a declaração da importação. Alega que não foi praticado ato algum visando a liberação da mercadoria e o simples pedido de trânsito aduaneiro (DTA) não é a declaração de importação (DI), no qual o importador declara corretamente as mercadorias e respectivos valores.
Contrarrazões da acusação (pp. 138/141, ID 165384885) e da defesa de Edson Toshiaki Yasuda (ID 165384916) foram apresentadas.
O Exmo. Procurador Regional da República Paulo Taubemblatt manifestou-se pelo desprovimento de ambos recursos (ID 167241572).
Não relacionado diretamente ao mérito da ação penal, os advogados PEDRO MORA SIQUEIRA e RICARDO MORA OLIVEIRA interpuseram recurso de apelação (ID 165384927) contra a decisão (ID 165384910 e 165384924) na qual os causídicos foram condenados ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por abandono da causa, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, em virtude da não apresentação de contrarrazões de apelação do réu Edson Toshiaki Yasuda. Alegam os recorrentes que, em decorrência de problemas de saúde (COVID 19), não tiveram condições de atuar adequadamente na defesa do réu que patrocinava. Dizem que, no máximo, a não apresentação de apenas uma peça processual deve ser considerada como mera negligência, devendo ser afastada a multa aplicada.
O órgão ministerial atuante na primeira instância manifestou-se, em relação a essa questão, pela manutenção da multa aplicada.
Em parecer (ID 167243712), o Exmo. Procurador Regional da República Paulo Taubemblatt manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelos advogados Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira.
É o relatório.
À revisão, nos termos regimentais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
5a Turma

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000157-08.2019.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, YI CHAO CHEN, RICARDO MORA OLIVEIRA, PEDRO MORA SIQUEIRA
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO MORA OLIVEIRA - SP265712-A, PEDRO MORA SIQUEIRA - SP51336-A
APELADO: EDSON TOSHIAKI YASUDA, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
Advogado do(a) APELADO: LUIZ AMERICO DE SOUZA - SP180185-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do caso dos autos.
EDSON TOSHIAKI YASUDA e YI CHAO CHEN foram denunciados como incursos no crime do artigo 334, §1o, III do Código Penal.
Assim narra a denúncia (pp. 5/8, ID 165384885):
“...Consta dos inclusos autos que, em 07/02/2012, a empresa
DIGITALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
, submeteu a despacho para o regime de trânsito aduaneiro, através da Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA no 12/066561-6, um lote de 9 mil peças de DVD player parcialmente desmontados, no valor FOF DE US$ 35.956,39 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis dólares e 39 centavos), do exportador CYBER BEST INDUSTRIAL LIMITED, ao amparo do Conhecimento Marítimo BSZEA1201036 do Porto de Yantian e da Fatura no 110112.
Ato contínuo, foi verificado pelos auditores responsáveis pelo despacho que os aparelhos de DVDs estavam prontos para venda, inclusive com embalagem própria, marca Digitalbras, modelo 904, de fabricação chinesa, de acordo com o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (fls. 14/22). Foi apurado, ainda, que o valor da mercadoria declarada estava muito abaixo da média de Importações.
Segundo as pesquisas do sistema DW-Aduaneiro, realizadas pela Receita Federal do Brasil, o valor que constava da Declaração era de FOB/kg US$ 3,19, enquanto que o preço médio do produto montado é de FOB/kg US$ 10,08, determinando um coeficiente de importação de 11,75:1, valor este bem abaixo da média considerada aceitável (5:1), conforme fls. 05/06.
Vale mencionar que o valor das mercadorias apreendidas, quando da aplicação da pena de perdimento (art. 105, VI. Decreto-lei n. 37/66 cc. art. 689, VI, DL n. 6759/09),
somam o valor de R$ 261.268.74
(duzentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Observe-se que o valor aplicado às mercadorias foi o preço médio de US$ 11/kg encontrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil com relação às importações nacionais de aparelhos de DVD de origem chinesa no período de setembro/2011 a fevereiro/2012 (fls. 21/22).
No decorrer das investigações, os acusados foram intimados para depor, expedindo-se o memorando via carta precatória (fl. 88).
O acusado
EDSON TOSHIAKI YASUDA
, em oitiva policial, declarou ser o sócio minoritário da empresa, não exercendo função alguma nela, alegando que a empresa é administrada apenas pelo sócio YI CHAO CHEN (fl. 143). Entretanto, o contrato social da empresa os equiparam, conferindo-lhes poderes administrativos idênticos, ainda que respondam na medida de suas quotas (fls. 145/147).
Às fls. 148, o escrivão de polícia expediu certidão declarando que
YI CHAO CHEN
, embora tenha comparecido espontaneamente à delegacia, acompanhado do advogado de
EDSON YASUDA
,
tomando ciência da investigação
, não permaneceu para a oitiva.
Após, foram realizadas inúmeras tentativas para a intimação de
YI CHAO CHEN
, restando todas infrutíferas (fls. 148/149, 154, 155, 157/160, 211, 228, 229). Inclusive, o advogado do acusado, PEDRO MORA SIQUEIRA, foi também contactado, a fim de que revelasse o atual endereço de
YI CHAO CHEN
, mas o causídico afirmou não recordar da pessoa do investigado (fl. 205).
Assim sendo, embora tenham sidos envidados todos os esforços na tentativa de localizar o acusado
YI CHAO CHEN
, restou infrutífera a oitiva deste...” (destaques no original).
A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2019 (pp. 9/11, ID 165384885).
Após regular instrução processual sobreveio a sentença (pp. 106/113, ID 165384885), proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para:
a) absolver Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal;
b) condenar Yi Chao Chen pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, a 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos.
A sentença foi publicada em 31 de janeiro de 2020 (p. 114, ID 165384885).
Antes de se adentrar no mérito dos recursos interpostos pela defesa e pela acusação, passo a analisar questão suscitada pelos advogados Pedro Mora Siqueira e Ricardo Mora Oliveira, sob a forma de preliminar.

DA PRELIMINAR.
Do recurso interposto pelos advogados Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira.
Os advogados PEDRO MORA SIQUEIRA e RICARDO MORA OLIVEIRA interpuseram recurso de apelação (ID 165384927) contra a decisão (ID 165384910 e 165384924) na qual os causídicos foram condenados ao pagamento de multa de 10 (dez) salários mínimos por abandono da causa, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, em virtude da não apresentação de contrarrazões de apelação do réu Edson Toshiaki Yasuda. Alegam os recorrentes que, em decorrência de problemas de saúde (COVID 19), não tiveram condições de atuar adequadamente na defesa do réu que patrocinavam. Dizem que, no máximo, a não apresentação de apenas uma peça processual deve ser considerada como mera desatenção, devendo ser afastada a multa aplicada. Relatam ainda que o advogado Ricardo Mora Siqueira, apesar de constar na autuação do processo, não atuava diretamente na defesa dos réus, essa sendo feito por seu pai, Pedro Mora Siqueira. Aduz que não houve desídia por parte dos advogados, pois, também atuando na defesa do corréu Yi Chao Chen interpuseram recurso de apelação nos autos e tendo sido o réu Edson Toshiaki Yasuda absolvido da imputação do crime de descaminho, não houve prejuízo a esse último.
Passo a decidir.
Proferida sentença (pp. 106/113, ID 165384885) na qual se absolveu Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334,
caput
, c/c o art. 14, 11, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal, e condenou Yi Chao Chen pela prática do delito previsto no artigo 334,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, a 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, ocorreu a publicação do
decisum
em 31 de janeiro de 2020 (p. 114, ID 165384885), abrindo prazo para interposição de recursos.
O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação, em 06/02/2020, pleiteando a condenação do réu Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime imputado na exordial acusatória (pp. 117/124, ID 165384885).
A defesa de Yi Chao Chen, em 11/02/2020, recorreu da sentença e apresentou as razões recursais (pp. 131/134, ID 165384885), assinado pelo advogado Pedro Mora Siqueira.
Os recursos foram recebidos pelo Juízo a quo, em 20/02/2020, e determinada abertura de vista ao Ministério Público Federal e à defesa do réu Edson Toshiaki Yasuda para apresentação de contrarrazões (p. 135, ID 165384885).
Os autos (ainda físicos) foram remetidos ao Ministério Público Federal para ciência do despacho em 28/02/2020 e recebidos no
Parquet
em 05/03/2020 (p. 136, ID 165384885).
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso de Yi Chao Chen em 05/03/2020 (pp. 137/141, ID 165384885).
Foi publicado despacho para que a defesa de Edson Toshiaki Yasuda apresentasse as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal. A disponibilização do referido despacho ocorreu em 11/03/2020 (p. 142, ID 165384885).
Em 10/08/2020 foi determinada a virtualização dos autos físicos e, após a inserção do feito na plataforma PJE, nova intimação da defesa de Edson Toshiaki Yasuda para apresentação das contrarrazões recursais (pp. 148/149, 165384885).
Em 29/10/2020, já com os autos em meio digital, foi dada ciência às partes da digitalização e inserção feito no sistema PJE e determinada a intimação da defesa de Edson Toshiaki Yasuda para oferecimento de contrarrazões ao recurso interposto pelo MPF (ID 165384893).
Com a inércia da defesa, em 07/12/2020, foi proferido novo despacho direcionado à defesa de Edson Toshiaki Yasuda para oferecimento de contrarrazões recursais, alertando sobre a possibilidade de aplicação de multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal em caso da não apresentação da referida peça (ID 165384898).
Decorrido mais de seis meses, a defesa constituída por Edson Toshiaki Yasuda não apresentou a peça obrigatória de contrarrazões ao recurso. Assim sendo foi aplicada, em 11/06/2021, com fundamento no artigo 265 do CPP, multa de 10 (dez) salários mínimos aos defensores do acusado, a ser paga de forma solidária, devendo o valor ser recolhido no prazo de 15 dias. Ao acusado foi nomeado advogado dativo (ID 165384910).
Em 28/06/2021, os advogados Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira requereram pedido de reconsideração da decisão (ID 165384919), anexando ao pedido atestados médicos (ID 165384920 e 165384921).
O Juiz
a quo
, deliberando sobre o pedido, proferiu decisão (ID 165384924) mantendo a aplicação da multa, nos seguintes termos:
“...Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 54913209, pela qual foi aplicada aos defensores constituídos pelo acusado EDSON TOSHIAKI YASUDA a pena de multa de 10 (dez) salários-mínimos prevista no art. 265 do Código de Processo Penal.
Argumenta o signatário do pleito em apreço, Dr. Ricardo Mora Oliveira, que ambos os advogados constituídos pelo réu contraíram Covid-19 no início de 2021, com inúmeras sequelas neurológicas para o causídico Pedro Mora Siqueira, o que o teria impossibilitado de atender a determinação judicial.
Alega que com o restabelecimento da saúde do defensor Ricardo Mora Oliveira, este redirecionou as publicações de Pedro Mora Siqueira para seu endereço de e-mail, passando a tomar ciência de seus processos através das publicações na imprensa oficial, inclusive deste feito.
Com o pedido vieram documentos (ID’s 56292009, 56292013 e 56292764).
É a síntese do necessário. Decido.
A penalidade deve ser mantida.
Com efeito, o acusado EDSON TOSHIAKI YASUDA outorgou poderes a dois advogados para representá-lo nestes autos, Dr. Pedro Mora Siqueira, OAB/SP no 51.336 e Dr. Ricardo Mora Oliveira, OAB/SP no 265.712 (confira-se instrumento de procuração acostado à página 53 do expediente de ID 38154785).
Ambos, inclusive, sempre constaram do cadastro processual do feito, sendo que todas as decisões e despachos sempre foram publicadas em nome dos dois advogados (confira-se o extrato juntado à página 142 do expediente de ID 38154785).
Os documentos apresentados com o pedido ora em apreço comprovam que o Dr. Pedro Mora Siqueira ficou em isolamento por recomendação médica entre 17.01.2021 a 27.01.2021 (ID 56292009), enquanto o Dr. Ricardo Mora Oliveira testou positivo para Covid-19 em 21.01.2021 (ID 56292013).
Ocorre que o primeiro despacho intimando os ilustres procuradores a apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal foi publicado no Diário Eletrônico de Justiça em 11.03.2020, ou seja, aproximadamente 10 (dez) meses antes deles contraíram a referida enfermidade (ID 38154785 – pág. 142).
Depois disso foram intimados novamente em 05.11.2020 e 11.12.2020, conforme movimentações processuais registradas nessas datas nos autos digitais, inclusive sendo advertidos que, caso não apresentassem justificativa para o abandono da causa, lhes seria aplicada a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal (ID 42796553). E tudo ainda antes de contraírem Covid-19.
Por certo, os nobres causídicos só atenderam ao chamamento do Juízo após a prolação da decisão de ID 54913209, quando então lhes foi aplicada a aludida penalidade, cabendo sublinhar que entre a data de publicação da aventada decisão (23.06.2021) e a data de protocolo do pedido de reconsideração (28.06.2021) decorreram apenas 5 (cinco) dias, o que contrasta sobremaneira com o período de mais de um ano que o processo se encontra parado por desídia desses patronos.
Dessa forma, atento aos mesmos fundamentos alinhavados pelo MM. Juiz Federal Substituto Mateus Castelo Branco Firmino da Silva, os quais peço vênia para adotar como razão de decidir, considerando que cabe ao Magistrado velar pelo dogma constitucional da duração razoável do processo, e que as justificativas apresentadas pelos ora requerentes não se sustentam frente a tudo o que foi antes demonstrado, mantenho a pena de multa conforme fixada na decisão de ID 54913209, apenas fazendo a ressalva de que, por serem dois os advogados constituídos, a penalidade de 10 (dez) salários-mínimos deverá ser adimplida de forma solidária...”
Inicialmente, resta comprovado que os causídicos foram intimados por três vezes consecutivas nas seguintes datas: 11/03/2020, 05/11/2020 e 11/12/2020, quedando-se inertes.
Verifica-se que entre as datas de 11/03/2020 (data da primeira intimação para apresentação de contrarrazões) e 10/08/2020 (data em que os autos foram digitalizados), a defesa não apresentou justificativa para a não apresentação da peça processual, ainda que fora do prazo processual.
Por outro lado, verifica-se que o dia 11/03/2020 coincide com a data em que foi declarada o estado de pandemia pela OMS. E logo no dia seguinte, a Presidência deste Egrégio Tribunal expediu a Portaria Conjunta no 1/2020 – PRESI/GABPRES adotando várias medidas visando resguardar a saúde de magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e jurisdicionados em geral, afetando de forma significativa o atendimento convencional ao público e aos advogados.
Nesse sentido, levando-se em consideração a declaração de Ricardo Mora Siqueira de que era seu pai, Pedro Mora Siqueira (à época com 76 anos de idade), que atuava diretamente no processo, pode-se considerar razoável que o referido advogado tenha encontrado dificuldades em protocolar (nesse momento os autos ainda eram físicos) a peça processual em virtude das mudanças no atendimento promovidas pela Presidência do TRF3.
Já entre o período de 10/08/2020 e 29/10/2020 os autos estavam sendo digitalizados para a plataforma PJE, estando indisponíveis os autos físicos para consulta, embora fosse possível a protocolização da referida peça, em papel, no setor responsável.
A partir de 29/10/2020 os autos passaram a tramitar na plataforma PJE. Nas datas 05/11/2020 e 11/12/2020 foram expedidas novas intimações direcionados aos advogados para que apresentassem as contrarrazões, não sendo, porém, atendida a determinação judicial.
A multa aplicada pelo Juízo singular foi por meio de decisão publicada em 23/06/2021 e o pedido de reconsideração da decisão foi juntado cinco dias depois, em 28/06/2021.
Verifica-se que em determinados momentos, notadamente em março de 2020 (quando ocorreu a declaração de emergência sanitária) e entre agosto/2020 e outubro/2020 (quando ocorreu a digitalização dos autos), torna-se compreensível a falta de atuação por parte dos advogados na apresentação da peça faltante. Por outro viés, há momentos em que não foram justificáveis a inércia da defesa quando proferidos os despachos em novembro e dezembro de 2020, haja vista que os causídicos apenas constataram a enfermidade em janeiro de 2021 (documentos ID 165384920 e 165384921).
Há de se considerar ainda que o advogado Pedro Mora Siqueira, também atuando na defesa de Yi Chao Chen, apresentou as razões recursais de apelação dentro do prazo, demonstrando que zelava pelo regular andamento processual.
Assim sendo, sopesadas todas as circunstâncias e contratempos que envolveram o caso, não vislumbro tratar-se no presente feito de abandono do processo, isto porque, apesar de ser um evento relevante, a não apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial não configura, por si só, abandono da causa, sendo necessária a existência de outros fatos, o que não se constatou na hipótese em comento.
A interpretação adequada ao artigo 265, do Código de Processo Penal é a de que o abandono do processo exige definitividade, ou seja, a ausência injustificada em atos e diligências durante o curso processual de forma reiterada. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 265, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do caput do art. 265 do Código de Processo Penal, configura-se abandono de causa, punível com multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, quando o advogado que, intimado para praticar qualquer ato do processo, deixa injustificadamente de fazê-lo. 2. Para restar caracterizado abandono de causa deve o advogado, contudo, apresentar inércia reiterada aos atos processuais, deixando de exercer os poderes que o mandato lhe atribui. 3. Hipótese não configurada in casu eis que não existem outras omissões do advogado a não ser a ausência de apresentação das alegações finais. 4. Segurança concedida, aplicação da penalidade afastada. (MS. 0000954-31.2017.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/05/2017.)
Dessa forma, desarrazoada a pena imposta, afasto a pena de multa aos advogados Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira.

DO MÉRITO RECURSAL.
Da materialidade.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada a partir da Representação Fiscal para Fins Penais (pp. 13/22, ID 165384882), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (pp. 25/33, ID 165384882) e Declaração de Entrada (p. 36, ID 165384882).
Da autoria e dolo.
O apelo defensivo pugna pela absolvição, aduzindo que não houve crime sequer na forma tentada porque a empresa importadora apenas apresentou o pedido de trânsito aduaneiro (DTA) do Porto de Santos para outra unidade da própria Receita Federal, para liberação, onde seria apresentada a declaração da importação. Alega que não foi praticado ato algum visando a liberação da mercadoria e o simples pedido de trânsito aduaneiro (DTA) não é a declaração de importação (DI), no qual o importador declara corretamente as mercadorias e respectivos valores.
Não procede o pleito defensivo.
De forma sucinta, consta que, na data dos fatos, a empresa Digitalbras Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda submeteu a despacho aduaneiro a Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 12/066561-6, na qual declarava 9 mil peças de
DVD player
parcialmente desmontados vindas da China, no valor de US$ 35.956,39 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis dólares e trinta e nove centavos). Entretanto, os funcionários da Receita Federal verificaram que os aparelhos
DVDs
estavam prontos para venda em embalagem própria, já com a marca "DigitalBras" estampada nas caixas. Além disso foi constatado que o valor declarado estava muito abaixo da média de importações, constatada por meio de pesquisas realizadas no sistema DW-Aduaneiro, realizadas pela Receita Federal do Brasil, que apontaram que o valor declarado (FOB/kg = US$ 3,19) era muito abaixo da média considerada aceitável para o preço do produto montado (FOB/kg = US$ 10,08). Aplicado o preço médio de US$ 11/kg encontrado nos sistemas da Receita Federal do Brasil referente às importações nacionais de aparelhos DVD de origem chinesa no período de setembro/2011 a fevereiro/2012, quando da pena de perdimento, o valor das mercadorias somou R$ 261.268,74 (duzentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
O fato supracitado descreve caso de fraude de valor por subfaturamento, que submetido ao exame da legislação de valoração aduaneira (pp. 14/15, ID 165384882), assim dispôs:
“...O valor aduaneiro além de representar, via de regra, a base de cálculo do imposto de importação, integra também as bases de cálculo dos demais tributos e contribuições devidos pela nacionalização de mercadoria estrangeira, a saber: IPI vinculado à importação, PIS/PASEP Importação, Cofins Importação e ICMS. Portanto, se reduzido o valor aduaneiro, na mesma proporção ocorrerá à subtração dos gravames aduaneiros devidos pelo importador/adquirente.
Toda mercadoria importada está sujeita ao controle do valor aduaneiro, conforme previsto no Regulamento Aduaneiro:
Art. 76 Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeira ao controle do correspondente valor aduaneiro.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado, pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira.
O Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT, promulgado pelo Decreto n.o 1.355/94 e comumente denominado de Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), estabelece que o valor aduaneiro da mercadoria importada deve ser determinado mediante a aplicação de seis métodos de valoração. O primeiro e principal, previsto em seu artigo V, baseia-se no "valor de transação", definido como ‘o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação’. Portanto,
o importador tem o dever de informar o valor efetivamente pago (ou a pagar) pelas mercadorias quando da formalização da Declaração de Importação, comprovando-o com a apresentação da via original da fatura comercial, assinada pelo exportador (Regulamento Aduaneiro, art. 557, inciso III)
.
O AVA/GATT, porém, determina que casos de FRAUDE DE VALOR devem ser disciplinados pela legislação nacional. Observa o art. 17 do Acordo:
Art. 17. Nenhuma disposição deste Acordo poderá ser interpretada como restrição ou questionamento aos direitos que têm as administrações aduaneiras de se assegurarem da veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração apresentados para fins de valoração aduaneira.

Tal dispositivo recepcionou o art. 148 do Código Tributário Nacional, sendo assim incorporado ao Regulamento Aduaneiro:
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.335, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de uma declaração de valor;
e
II – as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento, do valor declarado na exportação da mercadoria.
A Instrução Normativa SRF n.o 318/2003 traz anexas as Opiniões Consultivas emanados do Comité Técnico de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a serem observadas na apuração do valor aduaneiro...” (destaquei).
Yi Chao Chen, administrador de fato da importadora Digitalbras, declarou em sede judicial (mídia ID 165384889 e 165384890) efetuou a negociação das mercadorias por meio de telefonemas e internet. Entretanto não consta nos autos a apresentação de qualquer documento comprobatório da transação nos termos em que foi declarada na Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 12/066561-6.
Assim, verifica-se que a transação realizada não obedece aos termos do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e do artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, restando evidente a tentativa de iludir o pagamento de tributos legalmente previstos.
Ademais, o crime de descaminho imputado ao réu, na figura básica prevista no artigo 334, do CP, consiste na ilusão, no todo ou em parte, do pagamento dos tributos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no País. Trata-se de crime formal, instantâneo, que não exige, para sua ocorrência, um resultado naturalístico, de maneira que se consuma no momento em que o produto ingressa no território nacional, independentemente do local, ou seja, dentro ou fora da alfândega. Seguem julgados nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Autoria e materialidade comprovadas.
2. Reconhecida a prescrição retroativa quanto à condenação pelos crimes dos arts. 288 e 299 c. c. o art. 304, todos do Código Penal.
3. A utilização de provas produzidas na fase administrativo-fiscal como fundamento para prolação de sentença condenatória não infringe o art. 155 do Código de Processo Penal, por se encontrarem sujeitas ao contraditório diferido, que importa em seu reexame na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa (STF, ARE 1215279, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.19, RHC 152049, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.10.18; STJ, AgRg no AREsp 1404660/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.19, AgRg no AREsp 1394756/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.03.19, AgRg nos EDcl no REsp 1759923/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.02.19, AgRg no REsp 1640700/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.09.18, AgRg no HC 414.463/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.10.17).
4.
O descaminho é um delito formal, o qual se consuma no momento em que a mercadoria destinada à importação ou exportação irregular ingressa no território nacional, ainda que dentro dos limites da zona fiscal (TRF da 3a Região, ACR n. 2007.61.05.002605-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 25.02.13; ACR n. 95.03.017158-0, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 29.06.98; TRF da 5a Região, ACR n. 95.05.15114-4, Rel. Des. Fed. José Delgado, j. 22.08.95).
5. Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida sua responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2o), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorrendo, após, a extinção da obrigação (CPC/15, art. 98, § 3o). A isenção deverá ser apreciada na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.
6. Apelações de Kenyo Reis Garcia, Letícia Prado Gonçalves Carvalho e Francisco Agathos Trivelas parcialmente providas para declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa quanto aos crimes dos arts. 288 e 299 c. c. o art. 304, todos do Código Penal, definir o regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para todos os réus e conceder os benefícios da Justiça Gratuita para o réu Francisco, e, de ofício, excluir a pena de multa do crime de descaminho, por ausência de previsão legal, mantida a pena fixada em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual é substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e a entidades assistenciais e pena pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos. Prejudicado o pedido para apelar em liberdade formulado por Francisco.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0007130-83.2013.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 30/11/2021, Intimação via sistema DATA: 02/12/2021). (destaquei).

PENAL. PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA CONSUMADA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRANSPORTE AÉREO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de ente da Administração Pública todos os atos da Receita Federal são pautados pelo estrito princípio da legalidade, o que por consequência os torna dotados de presunção de legitimidade e veracidade.
2. Cabe ao julgador avaliar a pertinência da prova a ser produzida, podendo indeferir as que julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Inexistência de cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o delito de descaminho é crime formal que acarreta a perda dos bens apreendidos e não a mera execução dos impostos suprimidos.
4. Eventual parcelamento ou pagamento dos tributos iludidos não se enquadra nas hipóteses de extinção da punibilidade previstas pela Lei no 10.684/2003.
5.
Resta consumado o delito de descaminho exatamente no momento em que a mercadoria destinada à importação ou exportação irregular ingressa no território nacional, com a ilusão dos tributos devidos, ainda que dentro dos limites da zona fiscal.
6. Comprovado que o réu ao menos assumiu o risco quanto à ilusão dos tributos na entrada das mercadorias importadas, demonstrando a existência de dolo eventual em sua conduta.
7. A causa de aumento descrita no § 3o do art. 334 do Código Penal não faz qualquer diferenciação entre o transporte aéreo regular e o clandestino, sendo irrelevante tal circunstância, de sorte que se aplica sempre que a importação irregular de mercadorias ocorrer por via aérea na execução do delito.
8. O arrependimento posterior só deve ser aplicado quando preenchidos determinados requisitos, dentre os quais a voluntariedade no pagamento, o que não ocorreu.
9. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0002817-61.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 10/11/2020, Intimação via sistema DATA: 16/11/2020). (destaquei).
No caso, como já analisado, nos termos da documentação constante do procedimento administrativo, restou demonstrado que as mercadorias importadas pelo réu efetivamente entraram no território nacional e que sobre elas houve a tentativa de ilusão no pagamento dos tributos com a declaração de valores menores.
Nesse sentido deve ser mantida a condenação do acusado YI CHAO CHEN pelo cometimento do crime previsto no artigo 334,
caput
, c. c. artigo 14, II, do Código Penal.
Por outro lado, o Ministério Público Federal requereu a reforma da sentença para condenar Edson Toshiaki Yasuda pela prática do crime previsto no artigo 334, §1o, do Código Penal, alegando que o réu, na condição de sócio da empresa importadora, deve assumir responsabilidade penal pelos fatos delituosos delineados na presente ação penal.
Edson Toshiaki Yasuda, disse em sede policial (p. 9, ID 165384883) que era sócio da DIGITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA desde a sua constituição, mas que não participava da administração da empresa e não exercia função diretiva nela, a qual era administrada pelo sócio Yi Chao Chen. Declarou que a atividade fim da empresa era a montagem e revenda de aparelhos telefônicos e aparelhos de DVD e que para tanto a empresa efetuava importação de peças e posteriormente montava o produto e revendia no mercado nacional. Afirmou que a administração da empresa e a responsabilidade pelas importações era do sócio Yi Chao Chen e que participava da sociedade como sócio investidor minoritário. Em sede judicial (mídias ID 165384887 e 165384888) ratificou as declarações prestadas em sede investigativa. Acrescentou que, à época, dirigia uma loja de perfumes e cosméticos, que em nenhum momento recebeu valores da empresa DIGITALBRAS e que aceitou participar da sociedade com Yi Chao Chen em virtude de laços familiares e de amizade com seu cunhado Charles Li, que havia saído do quadro societário da empresa.
Yi Chao Chen não foi interrogado em sede investigativa por não ter sido localizado. Em sede judicial (mídias 165384888, 165384889 e 165384890) afirmou que Edson não exercia a administração da empresa e que constava apenas no contrato social em virtude da impossibilidade de Charles Li, antigo sócio, de se manter na sociedade.
Em que pese a irresignação do órgão ministerial, deve ser mantida a absolvição de Edson Toshiaki Yasuda, pois sopesadas as declarações dos réus, não se vislumbra a atuação de Edson na administração da empresa DIGITALBRAS e, por conseguinte, responsabilidade sobre a importação no caso em comento.
O fato de constar no contrato social da empresa como sócio, por si só, não tem o condão de comprovar que o acusado atuava de forma efetiva na administração da empresa.
Mantida assim a absolvição de Edson Toshiaki Yasuda, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal.
Da dosimetria.
A pena do crime de descaminho restou concretizada em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não incidiram agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, incidiu a causa de diminuição prevista no artigo 14, § único, do Código Penal na fração de 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva fixada em 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.
Não havendo irresignação da defesa e da acusação quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), mantenho a substituição da pena privativa liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme aplicado pelo Juízo
a quo
, consistente em pagamento da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, considerando a situação econômica do réu.
Ante o exposto, nego provimento às apelações de Yi Chao Chen e do Ministério Público Federal e dou provimento aos recursos de Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira para afastar a pena de multa imposta a ambos.
É como voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDAS.
1. Preliminar. Afastamento da multa imposta aos advogados Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira.
2. A interpretação adequada ao artigo 265, do Código de Processo Penal é a de que o abandono do processo exige definitividade, ou seja, a ausência injustificada em atos e diligências durante o curso processual de forma reiterada
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada a partir da Representação Fiscal para Fins Penais, Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal e Declaração de Entrada.
4. A autoria restou demonstrada pelas circunstâncias em que realizada a apreensão, aliadas à prova oral colhida, confirmam de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do réu Yi Chao Chen.
5. Verifica-se que a transação realizada não obedece aos termos do Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e do artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, restando evidente a tentativa de iludir o pagamento de tributos legalmente previstos.
6. O crime de descaminho imputado ao réu, na figura básica prevista no artigo 334, do CP, consiste na ilusão, no todo ou em parte, do pagamento dos tributos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no País. Trata-se de crime formal, instantâneo, que não exige, para sua ocorrência, um resultado naturalístico, de maneira que se consuma no momento em que o produto ingressa no território nacional, independentemente do local, ou seja, dentro ou fora da alfândega.
7. Em que pese a irresignação do órgão ministerial, deve ser mantida a absolvição de Edson Toshiaki Yasuda, pois sopesadas as declarações dos réus, não se vislumbra a atuação de Edson na administração da empresa DIGITALBRAS e, por conseguinte, responsabilidade sobre a importação no caso em comento.
8. Dosimetria da pena. Não havendo irresignação da defesa e da acusação quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.
9. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal (pena não superior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis), mantenho a substituição da pena privativa liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme aplicado pelo Juízo
a quo
, consistente em pagamento da prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos, considerando a situação econômica do réu.
10. Apelações da defesa e da acusação desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações de Yi Chao Chen e do Ministério Público Federal e dar provimento aos recursos de Ricardo Mora Oliveira e Pedro Mora Siqueira para afastar a pena de multa imposta a ambos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.